Tribunal: TJDFT
Processo: 0722367-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722367-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS FELIPPE BARROZO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS FELIPPE BARROZO (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, nos autos da Execução de Título Extrajudicial proposto pelo BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., processo n. 0726027-38.2022.8.07.0001, na qual não acolheu a impugnação apresentada. O pedido liminar formulado pelo agravante foi indeferido por esta relatoria, ID 59975196, pois não observado “perigo de dano ou urgência que justifique o deferimento da liminar reclamada, posto que o d. Juízo a quo condicionou a avaliação do bem, como ato subsequente a penhora, a ocorrência de preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso.” Sobreveio petição de ID 60771634 informando que, nos autos de origem, foi certificada a preclusão e determinado o prosseguimento do processo executivo. Reitera o pedido de efeito suspensivo ativo. Vieram os autos conclusos. Decido. De início, cumpre ressaltar que o recorrente não informou ao d. Juízo a quo acerca da interposição do presente recurso, na forma do art. 1.018, do CPC, o que, por certo, acarretou a certificação da preclusão. De outro lado, observo que, nos termos do art. 995 do CPC, a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Com efeito, entendo que, por ora, deve ser mantida a penhora, todavia, considerando que ainda não foi julgado o mérito do presente Agravo de Instrumento, ao fim e ao cabo, não precluiu a r. decisão agravada, por isso, devem ser sobrestados os atos expropriatórios que seriam subsequentes, tal como já assinalado por Sua Excelência a quo, no bojo da própria decisão agravada, quando, repita-se, condicionou a avaliação do bem a ocorrência de preclusão de sua decisão. Isso posto, mantida a penhora do imóvel, determino o sobrestamento de atos expropriatórios, até o julgamento do mérito do presente recurso pelo e. Colegiado. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de junho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator